Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-70.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000338-70.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ENALDO TELES PEREIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por policial militar estadual contra sentença que extinguiu ação de cobrança com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, fundada em pedido de retroatividade dos reajustes aplicados ao soldo nos anos de 2009, 2010 e 2011, também sobre a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), nos termos do art. 110, §3º, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Alegou o autor que a Lei Estadual nº 11.356/2009 promoveu reajuste disfarçado ao transferir valores da GAP para o soldo, sem refletir na gratificação. II. Questão em discussão Discute-se a ocorrência de prescrição da pretensão autoral e a possibilidade jurídica de extensão dos reajustes concedidos ao soldo à GAPM, com base em legislação revogada pela Lei nº 10.962/2008. III. Razões de decidir A prescrição do fundo de direito foi afastada, em razão da natureza de trato sucessivo da verba reclamada, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. O mérito da pretensão, entretanto, foi rejeitado com base nas teses firmadas no julgamento do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), as quais reconheceram que a revogação do art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997 implicou também a revogação do art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001, afastando a vinculação entre reajuste do soldo e a GAPM. A mera alteração do regime de pagamento, sem acréscimo real à remuneração total, não impõe reflexo proporcional na gratificação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a prescrição. No mérito, julgada improcedente a ação. Tese de julgamento: "1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não negado o direito, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Revogada a previsão legal que determinava a vinculação entre reajuste do soldo e da GAPM, não subsiste obrigação de repercussão automática na gratificação. A simples reestruturação remuneratória, sem aumento efetivo da remuneração, não gera direito à revisão da GAPM." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 1.013, §4º; Decreto nº 20.910/32, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 85/STJ; IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02/TJBA). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000338-70.2016.8.05.0191, em que figuram como parte recorrente ENALDO TELES PEREIRA e parte recorrida o ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e AFASTAR A PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO JULGAR IMPROCEDENTE, nos termos do voto do eminente Relator.